Tribunal: CARF
Processo: 18186.725946/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725946/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.456 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2013
ATRASO ENTREGA DACON. MULTA. CABIMENTO.
O atraso na entrega da Dacon gera a aplicação da multa prevista no art. 7o da
Lei no 10.426/02, com redação dada pela Lei no 11.051/04.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA NORMA GERAL. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
O Princípio da Especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral. Assim, mesmo com o advento do art. 8o da Lei n° 12.766/12,
dando nova redação ao art. 57 da MP n° 2.158-35/01, o art. 7o da Lei no
10.426/02 permaneceu válido e eficaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
.
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725946/2013-40
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725946/2013-40

Em decorrência de atraso verificado na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON (...), foi expedida contra a Interessada a Notificação de
Lançamento de fl., com vistas à cobrança da multa prevista no art. 7o da Lei no 10.426,
de 24/04/2002 (com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004), (...).
Cientificada da exigência em (...), a Interessada apresentou, (...), alegando, em síntese,
que:
- com o advento da Lei no 12.766, de 2012, e a nova redação que foi dada ao art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 — base
legal para a aplicação da multa em apreço — restou tacitamente derrogado;
- a partir da entrada em vigor da Lei no 12.766, de 2012 — vale dizer, desde 28/12/2012
—, a multa por atraso de declarações, demonstrativos ou escrituração digital passou a
ser de R$ 1.500,00 por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que
apuram o lucro real (caso da Impugnante);
- considerando o novo tratamento legal dispensado ao assunto, há de se concluir que a
multa devida no caso concreto, após a redução de 50%, é de apenas R$ 750,00,
importância já recolhida pela Impugnante, conforme Darf anexado aos autos (fl. 21);
- a multa que o Fisco pretende aplicar, (...), tem caráter confiscatório e atenta contra os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, circunstância agravada pelo fato de
as informações prestadas no DACON já constarem da EFD Contribuições, inexistindo,
no caso, qualquer prejuízo para o Fisco.
É O RELATÓRIO.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
(...)
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. PESSOA JURÍ-DICA
TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL QUE ALEGA HAVER
APRESENTADO A EFD-CONTRIBUIÇÕES.
A apresentação do DACON fora do prazo fixado na legislação tributária enseja a
aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004). A apresentação da EFD Contribuições, por parte da pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, não supre a obrigação de entrega do referido
demonstrativo.
Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando os seguintes
tópicos:
III. DA REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 7o da LEI 10.426/02.
IV. DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL ANTE
A DÚVIDA QUANTO A CAPITULAÇÃO LEGAL DO FATO – APLICAÇÃO DO
ART. 112, I DO CTN.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725946/2013-40

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme exposto no relatório, trata-se de Auto de Infração, consubstanciado na
imposição de multa por atraso na entrega do DACON referente a abril/2013, com base no art. 7o
da Lei 10.426/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei 11.051/2004, no valor de R$
113.298,89.
Em sede de Impugnação a Recorrente reconhece o atraso, contudo, defendeu que
a notificação deveria ser cancelada, tendo em vista que o dispositivo legal utilizado pela
Fiscalização se encontrava revogado tacitamente pelo art. 8o da Lei no 12.766/2012 (que conferiu
nova redação ao art. 57 da MP 2.158-35/01), o qual prevê multa menos gravosa para o atraso da
entrega da DACON, no valor de R$ 1.500,00, conforme previsto no art. 57, inciso I, alínea “b”,
da Medida Provisória no 2.158-35/2001 (com redação dada pela Lei no 12.766/2012).
O julgado a quo manteve a multa, pelos seguintes fundamentos:
No tocante a este ponto, a Impugnante argumenta que, com o advento da Lei no
12.766/2012, e a conseqüente alteração de redação do art. 57 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, já não seria possível aplicar a multa por atraso na entrega do DACON
com base no art. 7o da Lei no 10.426/2002. A penalidade correta, de acordo com a linha
de defesa, seria de R$ 1.500,00, conforme previsto no art. 57, inciso I, alínea “b”, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 (com redação dada pela Lei no 12.766/2012).
Pois bem. Em que pesem os respeitáveis argumentos trazidos pela Impugnante, o
entendimento da Receita Federal, consubstanciado no Parecer Normativo RFB no 03, de
10/06/2013, é de que o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, não foi revogado pela Lei no
12.766, de 2012:
PARECER NORMATIVO RFB no 3, de 10 de junho de 2013
(D.O.U. de 12/07/2013)
ASSUNTO: Normas sobre administração tributária EMENTA: Obrigações
acessórias. Intimação para entrega de declaração, demonstração ou escrituração
digital. Nova redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.766,
de 2012. Revogação da multa geral por descumprimento de obrigação acessória.
Conseqüências.
(...)
CONCLUSÃO
10. Em conclusão:
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725946/2013-40

i) As multas de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, na redação dada
pelas Leis nos 11.051, de 2004, 11.727, de 2008, e 11.941, de 2009, do art. 30 da
Lei no 10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009, do art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de 1996, do art. 9o
da Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004,
continuam vigentes. Assim, as multas do art. 7o da IN no 1.110, de 2012, do art.
6o da IN no 1.264, de 2012, do art. 7o da IN no 1.015, de 2010, do art. 1o da IN no
197, de 2002, do art. 7o da IN no 811, de 2010, do art. 3o da IN no 341, de 2003,
art. 476 da IN no 971, de 2009, do art. 8o da IN no 1.279, de 2012, do art; 3o da IN
no 726, de 2007, e do art. 7o da IN no 892, de 2008, continuam a ser aplicadas;
(...)
Considerando que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento estão
vinculadas ao “entendimento da RFB expresso em atos normativos” (art. 7o, inciso V,
da Portaria MF no 341, de 12/07/2011), reputo correta a aplicação da multa por atraso na
entrega do DACON com base nas regras do art. 7o da Lei no 10.426, de 2002.
(ii) – Da alegação de ofensa aos princípios constitucionais da vedação do confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto à alegação de ofensa aos princípios da vedação do confisco, da razoabilidade e
da proporcionalidade, é imperioso lembrar que a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional). Uma vez, portanto, configurado o
descumprimento da obrigação tributária, principal ou acessória, é dever da autoridade
fiscal aplicar a penalidade prevista em lei, nos estritos termos da moldura normativa.
Ao julgador administrativo, por seu turno, é vedado afastar a aplicação de lei
validamente inserida no ordenamento jurídico, sob fundamento de inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(iii) – Da alegação de inexistência de prejuízo para o Fisco em virtude da
disponibilização dos mesmos dados na EFD-Contribuições.
Quanto a este último ponto, é verdade que determinadas empresas obrigadas a escriturar
a EFD-Contribuições foram dispensadas da entrega do DACON. É o que ocorreu, por
exemplo, com as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado,
relativamente aos fatos geradores ocorridos após 01/01/2013 (art. 1o, caput, da Instrução
Normativa RFB no 1.305, de 26/12/2012).
Atente-se, todavia, para o fato de que esta dispensa não alcançou as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, que continuaram obrigadas a entregar o DACON
relativamente aos fatos geradores ocorridos até dezembro de 2013 (Instrução Normativa
RFB no 1.015, de 05/03/2010, c/c Instrução Normativa RFB no 1.441, de 20/01/2014).
Uma vez que a Interessada se coloca como pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, não há como dispensá-la da entrega do DACON em questão.
Conclusão
À vista de tais razões, nego provimento à impugnação da Interessada, para manter a
cobrança da multa nos exatos termos em que foi aplicada.
O Recurso voluntário defende em específicos os seguintes pontos:
III. DA REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 7o da LEI 10.426/02.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725946/2013-40

IV. DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL ANTE
A DÚVIDA QUANTO A CAPITULAÇÃO LEGAL DO FATO – APLICAÇÃO DO
ART. 112, I DO CTN.
Entendo que não assiste razão ao impugnante visto que, conforme bem
demonstrado pelo julgado a quo, não houve revogação tácita do artigo 7o da Lei n.o 10.426/02,
trata-se de lei especial que rege a matéria e que se encontrava em pleno vigor no ordenamento
jurídico à época da autuação. Assim dispõe a legislação aplicável:
Art.7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725946/2013-40

§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no
inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da Contribuição para o
PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo.
Sobre o fundamento de redução do valor da multa em 50%, tendo em vista o
disposto no § 3o do art. 8o, da Lei n° 12.766/2012, não se aplica ao caso porque a referida lei que
trata das normas gerais em matéria de penalidades não pode afastar a norma específica, no caso o
artigo 7o, da Lei no 10.426/2002, que trata especificamente da multa pela não apresentação do
DACON. Neste sentido, há entendimento deste CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
ATRASO ENTREGA DACON. MULTA. CABIMENTO.
O atraso na entrega da Dacon gera a aplicação da multa prevista no art. 7o da Lei no
10.426/02, com redação dada pela Lei no 11.051/04.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA NORMA GERAL. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
O Princípio da Especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da norma
geral. Assim, mesmo com o advento do art. 8o da Lei n° 12.766/12, dando nova redação
ao art. 57 da MP n° 2.158-35/01, o art. 7o da Lei no 10.426/02 permaneceu válido e
eficaz.
SUPERVENIÊNCIA DE NORMA QUE EXTINGUIU A DECLARAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
A extinção da DACON se deu, unicamente, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 2014, permanecendo, contudo, a obrigatoriedade de sua
entrega quanto aos fatos geradores anteriores. (Acórdão no 3002-001.725 - Carlos
Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a multa decorrente do atraso na entrega de declaração.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOVA LEI. INAPLICABILIDADE.
O advento do art. 8o da Lei n° 12.766, de 2012, ao dar nova redação ao art. 57 da MP n°
2.15835, de 2001, não revogou tacitamente o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, de forma
que a multa pelo atraso ou pela não entrega de DACON continua sendo calculada pela
regra contida no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002. (Acórdão no 3003-001.268 – Ariene
d’Arc Diniz e Amaral - Relatora )
No que se refere à dúvida suscitada pela recorrente que defende ser aplicável ao
caso a legislação que abrange a extemporaneidade, prevista no art. 57, inciso I, alínea “b” da MP
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725946/2013-40

2.158-35/01, com redação dada pelo art. 8o da Lei 12.766/121, cumpre repetir, por uma questão
de coerência, a aplicabilidade do princípio da especialidade da norma, que no presente caso é a
Lei no 10.426/2002.
Sobre esse ponto é destaque do Recurso Voluntário:
11. Ao constatar que a multa prevista pelo atraso na apresentação das declarações
mostrava-se excessiva e desproporcional1, posto que muitas vezes a entrega em atraso
decorre de equívoco escusável dos contribuintes, a Presidente da República editou a
Medida Provisória no 575/2012, convertida na Lei no 12.766/2012, a qual atribuiu nova
redação ao art. 57, inciso I, alínea “b” da MP 2.158-35/01 para reduzir a multa por
entrega extemporânea de Declarações para o montante de R$ 1.500,00 por mês
calendário. Vejamos o dispositivo:
(...)
12. Ora, uma leitura perfunctória dos dispositivos é suficiente para verificar que ambas
as leis tratam da mesma matéria (entrega extemporânea de declarações e demonstrativos
– DACON, DCTF, DIPJ etc), trazendo a nova redação dada pela Lei 12.766/2012 uma
penalidade mais branda e adequada àquelas empresas que entreguem suas declarações
em atraso.
13. Restando cristalino que os dispositivos tratam da mesma matéria, disciplinando
inteiramente as multas aplicadas pelo atraso na entrega de todas as declarações e
demonstrativos tais como o DACON, tem-se por configurada a derrogação tácita do art.
7o da Lei 10.426/2002 pela nova redação fornecida pela Lei 12.766/12. Isto porque,
como é cediço, a lei posterior revoga quando discipline integralmente a matéria,
conforme determina o art. 2o, §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei 4.657/42), in verbis:
(...)
Aqui cabe uma a necessária conceituação de extemporaneidade, que significa ato
prematuro ou precoce, abarcado pelo conceito de intempestividade mas não pelo atraso e sim
pela antecipação. Nesse passo, ao contrário do que alega o Recorrente, não se trata de entrega de
declaração em prazo anterior ao determinado pela RFB a incidir o diploma legal previsto no 57,
inciso I, alínea “b” da MP 2.158-35/01, que caracterize a extemporaneidade, por tratar o presente
caso de entrega de declaração em atraso, ou seja, após o prazo estipulado, inaplicável, portanto, o
artigo 112, I2 do CTN. Veja-se (e-fls. 16):

1 “Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração, demonstrativo ou escrituração
digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:

I - por apresentação extemporânea:

a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que, na última
declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;
2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725946/2013-40

Nota-se que não houve dúvidas quanto ao dispositivo de lei a ser aplicado, o ato
da fiscalização foi pautado na legalidade estrita e por essa razão a autuação deve ser mantida.
Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 140
DF CARF MF
Original